Tribunal: TJDFT
Processo: 0748699-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DE PARTILHA QUE REMETE A PRETENSÃO À AÇÃO AUTÔNOMA. DIREITO DE REGRESSO ENTRE CONDÔMINOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de pagar c/c cobrança, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cobrança de 50% das parcelas de financiamento imobiliário, sob fundamento de coisa julgada decorrente de anterior ação de partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada a impedir o prosseguimento de ação autônoma de cobrança de parcelas de financiamento imobiliário, quando a sentença anterior determinou a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na ação de partilha limita-se a definir a divisão do bem comum, sem abranger a pretensão de ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a separação de fato.
4. O juízo da ação de partilha expressamente determina que a cobrança das parcelas pagas por apenas um dos ex-cônjuges seja realizada em ação própria, afastando a incidência de coisa julgada sobre o ponto.
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada não incide quando a própria decisão transitada em julgado remete determinada pretensão à via autônoma, sob pena de impedir o exercício do direito de ação.
6. A extinção da ação sob fundamento de coisa julgada, em hipótese de remessa expressa à via autônoma, viola os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.
7. O pagamento integral de dívida comum por um dos condôminos autoriza o direito de regresso em face do outro, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e nas regras do condomínio.
8. Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da decisão para prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. "Não há coisa julgada quando a própria decisão transitada em julgado determina a propositura de ação autônoma para apreciação da matéria."
2. "É nula a extinção do processo por coisa julgada quando impede o exercício de direito expressamente remetido às vias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 508; CC, arts. 884 e 1.315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.029.207/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.12.2014, DJe 09.12.2014.